Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO DA PENA DE MULTA. MULTA QUE NÃO SUPERE O VALOR MÍNIMO PARA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL OU PARA AQUELES QUE NÃO TENHAM CAPACIDADE ECONÔMICA DE QUITÁ-LA, AINDA QUE SUPERE O REFERIDO VALOR. TEMA 931 DO STJ. NECESSIDADE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA FUNDAMENTAR QUE O APENADO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DA MULTA REMANESCENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Indulto, espécie de “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O Decreto n. 11.846/2023, no artigo 2o, inciso X, concedeu indulto pleno às pessoas condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo n. 931, no seguinte sentido: "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".
4. Em consonância com o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a negativa da extinção da pena de multa remanescente, o Juízo competente, deve, fundamentadamente, indicar a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária, haja vista que a alegação da hipossuficiência por parte do condenado é suficiente para se reconhecer a extinção da punibilidade da pena de multa, pois se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência, ainda mais aos apenados defendidos pela Defensoria Pública, salvo se demonstrada a capacidade econômica do reeducando, o que não ocorreu no caso.
5. Recurso provido.